Tribunal: TJSP
Processo: 1001277-15.2018.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
r paulista 1.013, de 2007, diz em seu art. 3o: "Ficam assegurados aos atuais pensionistas os direitos previdenciários previstos na legislação vigente antes da data da publicação desta lei complementar, enquanto mantiverem as condições que, sob a égide da legislação anterior, lhes garantia o benefício". Há, pois, chancela legal bastante para a confirmação da regência jurídico-previdenciária cabível no caso em exame.

Não provimento da apelação.
(TJSP; Apelação Cível 1001277-15.2018.8.26.0160; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Descalvado - 1a Vara; Data do Julgamento: 27/03/2020; Data de Registro: 27/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Restabelecimento

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Descalvado

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/03/2020

Data de publicação:

27/03/2020

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CONCEDIDA À FILHA SOLTEIRA. SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO ADVENTO DE LEI FEDERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.

- Mantém-se apartada, da normativa do art. 5o, da Lei n. 9.717, de 1998, a situação dos servidores militares. Restringe seu alcance, ao regime próprio dos servidores públicos, o § 12 do art. 40

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CONCEDIDA À FILHA SOLTEIRA. SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO ADVENTO DE LEI FEDERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.

- Mantém-se apartada, da normativa do art. 5o, da Lei n. 9.717, de 1998, a situação dos servidores militares. Restringe seu alcance, ao regime próprio dos servidores públicos, o § 12 do art. 40 da Constituição federal de 1988. Afora isso, categórica a regra do § 2o do art. 42 desse Código político neste mesmo sentido.

- Do direito previdenciário intertemporal emerge o critério fundante tempus regit actum, aplicando-se a lei do dia do óbito ao regime das pensões previdenciais, sendo pacífica a orientação pretoriana nesse sentido.

- Remanescesse inquietude quanto à adoção do critério da "lei do dia do óbito", a Lei complementar paulista 1.013, de 2007, diz em seu art. 3o: "Ficam assegurados aos atuais pensionistas os direitos previdenciários previstos na legislação vigente antes da data da publicação desta lei complementar, enquanto mantiverem as condições que, sob a égide da legislação anterior, lhes garantia o benefício". Há, pois, chancela legal bastante para a confirmação da regência jurídico-previdenciária cabível no caso em exame.

Não provimento da apelação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000221035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001277-15.2018.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada TAYNARA CRISTINA
ROMPA DE MELLO RAYMUNDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 27 de março de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1001277-15.2018.8.26.0160 -TJSP -11a C.D.Púb. –NMV - Voto 55.650
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1001277-15.2018.8.26.0160
Procedência: Descalvado
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.650)
Apelante:
São Paulo Previdência SPPrev
Apelada:
Taynara Cristina Rompa de Mello Raymundo
PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO
POR
MORTE
DE
SERVIDOR
MILITAR
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
CONCEDIDA
À
FILHA
SOLTEIRA.
SUSPENSÃO
ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO ADVENTO DE LEI
FEDERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.
Mantém-se apartada, da normativa do art. 5o, da
Lei
n. 9.717, de 1998, a situação dos servidores
militares. Restringe seu alcance, ao regime próprio dos
servidores públicos, o § 12 do art. 40 da Constituição
federal de 1988. Afora isso, categórica a regra do § 2o do
art. 42 desse Código político neste mesmo sentido.
Do direito previdenciário intertemporal emerge o
critério fundante tempus regit actum, aplicando-se a lei
do dia do óbito ao regime das pensões previdenciais,
sendo pacífica a orientação pretoriana nesse sentido.
Remanescesse inquietude quanto à adoção do
critério da “lei do dia do óbito”, a Lei complementar
paulista 1.013, de 2007, diz em seu art. 3o: “Ficam
assegurados
aos
atuais
pensionistas
os
direitos
previdenciários previstos na legislação vigente antes da
data da publicação desta lei complementar, enquanto
mantiverem as condições que, sob a égide da legislação

AC 1001277-15.2018.8.26.0160 -TJSP -11a C.D.Púb. –NMV - Voto 55.650
anterior, lhes garantia o benefício”. Há, pois, chancela
legal bastante para a confirmação da regência jurídico-
previdenciária cabível no caso em exame.
Não provimento da apelação.
RELATÓRIO:
1.
Taynara
Cristina
Rompa
de
Mello
Raymundo
propôs ação em face de São Paulo Previdência - SPPrev
visando ao restabelecimento do benefício de pensão por
morte e ao pagamento retroativo dos valores descontados
desde a data da suspensão administrativa do benefício
até o seu restabelecimento.
2.
Deferiu-se a tutela de urgência (e-pag. 53-4).
3.
A r. sentença de origem julgou procedente os
pedidos, determinando-se o restabelecimento do benefício
e o pagamento dos valores descontados desde a data da
suspensão
até
seu
restabelecimento,
com
correção
monetária pelo IPCA-E e juros de mora aplicáveis à
remuneração de cadernetas de poupança, a contar da
citação (e-pag. 176-81).
4.
Do decidido, apelou a requerida, aduzindo que os
incisos II e III, do artigo 8o, da Lei complementar paulista
n. 452/1974 (de 2-10) são contrários à regra geral
estabelecida
posteriormente
pela
Lei
Federal
no
9.717/1998, no sentido de o Regime Geral da Previdência

AC 1001277-15.2018.8.26.0160 -TJSP -11a C.D.Púb. –NMV - Voto 55.650
Social não reconhecer “filha solteira”, sem limitação de
idade, na condição de dependente do segurado. Nestes
termos, reputa legítima a suspensão do benefício à
apelada, pleiteando a improcedência dos pedidos (e-pag.
184-203).
Respondeu-se
ao
recurso
(e-pag.
213-32),
reiterando a apelada pela manutenção da r. sentença de
origem.
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 08 de janeiro de 2020 (e-
pag. 233).
VOTO:
5.
Objetiva a presente demanda o restabelecimento
do pagamento de pensão pela morte do policial militar,
José Sebastião de Mello Raymundo, em 06 de junho de
2006, benefício que se concedeu em favor da autora sob
a égide da Lei local n. 452/1974, cujo art. 8o, em seu
inciso III, alistava a filha solteira na condição de
beneficiária obrigatória (redação da Lei paulista n.
1.069/1976, de 17-9).
Em 15 de junho de 2018, a SPPrev cassou o
benefício sob o argumento de que, tendo a impetrante
completado 21 anos de idade em data anterior, não
subsistiria seu direito à pensão por morte (cf. e-pag. 25).
6.
Estatui o art. 5o da Lei federal n. 9.717/1998 (de
27-11) que:
“Os regimes próprios de previdência social dos

AC 1001277-15.2018.8.26.0160 -TJSP -11a C.D.Púb. –NMV - Voto 55.650
servidores públicos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos
Estados
e
do
Distrito
Federal
não
poderão
conceder benefícios distintos dos previstos no
Regime Geral de Previdência Social, de que trata
a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo
disposição em contrário da Constituição Federal” (o
realce gráfico não é do original).
In casu, não se revela próspero este dispositivo
legal para sustentar a tese de revogação de norma
estadual específica por lei federal em sentido contrário.
Anote-se que, até mesmo o § 12 do art. 40 da
Constituição federal de 1988, com regulação diversa e
de alcance maior, não disciplina a situação dos servidores
militares, mas apenas a dos servidores públicos civis.
Cuidou o Poder constituinte de reservar normativa
específica à classe dos servidores militares. À vista disso,
dispôs a Constituição federal, no § 2o de seu art. 42 (com
o texto que lhe deu a Emenda constitucional n. 41, de
19-12-2003):
“Aos pensionistas dos militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que
for fixado em lei específica do respectivo ente
estatal” (os destaques não se encontram na
origem).
Recruta-se da doutrina de Dânae DAL BIANCO,
Heraldo Gilberto OLIVEIRA, Iran Siqueira LIMA e José
CECHIN lição a respeito do tema:
“Os militares têm sua diferenciação de categoria
reconhecida em relação aos servidores civis e
receberam
tratamento
diferenciando
perante
a
Constituição Federal de 1988. No que diz respeito
às regras previdenciárias, em nenhum momento a
Constituição determina que devam ser aplicadas

AC 1001277-15.2018.8.26.0160 -TJSP -11a C.D.Púb. –NMV - Voto 55.650
aos militares as mesmas regras previdenciárias dos
servidores civis.
Portanto, é possível a existência de um regime de
previdência específico para os militares estaduais
e distritais, desde que assim preveja a legislação
do respectivo Estado ou do Distrito Federal”
(Previdência de servidores públicos. São Paulo:
Atlas, 2009, p. 7).
7.
Em julho de 2007, passou a viger, no Estado de
São Paulo, sua Lei complementar 1.013, expressamente
dirigida a dar “cumprimento ao disposto no artigo 42 e
seus parágrafos da Constituição Federal” (art. 1o).
Ou seja, a Lei complementar local 1.013/2007 é a
lei específica, em São Paulo, exigida pelo § 2o do art. 42
do Código Político para a definição do regime jurídico
relativo aos pensionistas dos Estados e do Distrito
Federal quanto aos servidores militares.
Referível à classe dos filhos beneficiários, essa Lei
complementar alterou, relativamente à pensão, o critério
inscrito na Lei da previdência dos militares paulistas (a
Lei n. 452), remetendo, quanto à idade dos filhos, ao
previsto na normativa do Regime Geral da Previdência
Social:
“os filhos, de qualquer condição ou sexo, de idade
igual à prevista na legislação do regime geral da
previdência social e não emancipados, bem como
os inválidos para o trabalho e os incapazes
civilmente, esses dois últimos desde que comprovadamente vivam sob dependência
econômica do militar” (art. 1o, alterando a redação
do inc. II do art. 8o da Lei n. 452; ainda uma vez a
ênfase gráfica não provém do texto original).
8.
A Lei 8.213, de 1991, previu a idade limite de 21

AC 1001277-15.2018.8.26.0160 -TJSP -11a C.D.Púb. –NMV - Voto 55.650
anos para reconhecer-se a condição de beneficiário
quanto ao filho não emancipado (inc. I do art. 16).
Tem a ora agravante, segundo consta dos autos,
mais de 21 anos de idade (e-pag. 17).
Uníssona é a orientação pretoriana no sentido de
que se aplique a lei do dia do óbito ao regime das
pensões previdenciais, observando-se o critério tempus
regit
actum,
como
se
afirma,
seguidamente,
na
jurisprudência, incluída a do STF, de que se recolhe o
bastante excerto seguinte:
“Levantamento da jurisprudência do STF quanto à
aplicação
da
lei
previdenciária
no
tempo.
Consagração da aplicação do princípio tempus
regit actum quanto ao momento de referência para
a
concessão
de
benefícios
nas
relações
previdenciárias” (RE 415.454 -Pleno).
Assim, já à conta do critério tempus regit actum, a
apelada, por ser filha de policial militar e com o estado
civil de solteira, teve seu direito pensional reconhecido
nos termos do inciso III do art. 8o da Lei paulista
452/1974, com o texto da Lei local 1.069, de 1976,
norma que vigorou até a vigência da Lei complementar
estadual 1.013/2007.
Remanescesse dúvida sobre a adoção do critério
da “lei do dia da morte”, para a identificação da regência
jurídico-previdenciária
correspondente,
calha
que
a
mesma Lei complementar paulista 1.013 a afastou em seu
art. 3o:
“Ficam assegurados aos atuais pensionistas os
direitos previdenciários previstos na legislação

AC 1001277-15.2018.8.26.0160 -TJSP -11a C.D.Púb. –NMV - Voto 55.650
vigente antes da data da publicação desta lei
complementar,
enquanto
mantiverem
as
condições que, sob a égide da legislação
anterior, lhes garantia o benefício”.
9.
Deste modo, não incide na situação da ora
recorrente o critério que modificou, quanto à idade, a
qualificação de beneficiário da filha solteira.
Concorre, no caso, a avistável extemporaneidade
do exercício de autotutela pelo Spprev, aparente a
suplantação do decênio inscrito no inciso I do art. 10 da
Lei local n. 10.177, de 1998:
“A Administração anulará seus atos inválidos, de
ofício ou por provocação de pessoa interessada,
salvo quando:
I - ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos contado
de sua produção.”
10.
O pagamento dos valores em atraso deve observar
o decidido pelo STF, no RE 870.947 (j. 20-9-2017),
julgado com caráter de repercussão geral, que reiterou os
parâmetros definidos no acórdão das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, no tocante com a Lei
11.960/2009 (de 29-6).
Afastou-se a aplicação da referida norma apenas
quanto aos juros de mora devidos em virtude de relações
jurídicas de natureza tributária, os quais devem observar
os mesmos índices utilizados pela Fazenda pública para
os tributos pagos em atraso. No tocante com as demais
espécies de relações jurídicas, permanece vigente o
disposto na Lei 11.960/2009, ou seja, para o cálculo dos
juros moratórios deve ser utilizado o rendimento da
caderneta de poupança.

AC 1001277-15.2018.8.26.0160 -TJSP -11a C.D.Púb. –NMV - Voto 55.650
Quanto ao cômputo da repotenciação monetária,
decidiu-se que nos processos relativos a obrigações de
natureza tributária deve-se seguir o índice utilizado para
pela Fazenda pública para atualização dos tributos pagos
em mora, ao passo que nas obrigações não tributárias,
cabe a utilização do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial -Ipca-E.
Em que pese ao acórdão do RE 870.947 ainda não
ter transitado em julgado, adota-se o entendimento
perfilhado no r. decisum, ressaltando que a observância a
precedente vinculante, ainda que sem caráter definitivo, é
tese consolidada no STF (nesse sentido: AgRg no RE
612.375, j. 21-8-2017; ARE 930.647, j. 15-3-2016; AgRg
no ARE 673.256, j. 8-10-2013)
Assim, nos termos do decidido no RE 870.947, os
valores em atraso devem ser atualizados de acordo com o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial -Ipca-E
pela Tabela Prática para Atualização Monetária
deste Tribunal de
observando os juros de mora
as disposições da Lei 11.960/2009, a partir de sua
entrada em vigor.
11.
Ressalta-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, pelo meu voto, nego provimento à
apelação interposta por São Paulo Previdência Spprev,
mantendo-se a r. sentença de origem proferida em favor

AC 1001277-15.2018.8.26.0160 -TJSP -11a C.D.Púb. –NMV - Voto 55.650
de Taynara Cristina Rompa de Mello Raymundo (autos de
origem
n.
1001277-15.2018
da
1a
Vara
Vara
de
Descalvado-SP).
Assina-se, em favor do patrono da requerente, o
valor final dos honorários advocatícios em 11% do valor
atualizado da condenação.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)